Tribunal: CARF
Processo: 10580.727108/2012-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS O imposto de renda da pessoa física incide sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, compreendendo esse rendimento todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
A incidência do imposto de renda vincula-se à natureza do rendimento, independentemente da denominação ou classificação contábil adotada pela fonte pagadora. Somente a lei tem o poder de isentar rendimentos específicos.
São tributáveis rendimentos recebidos a título de ressarcimento por gastos com veículo do empregado, aluguel de veículo, indenização de transporte pagos a funcionário de empresa privada ou a qualquer outro título, sem vinculação com a comprovação dos gastos efetivamente realizados pelo empregado para o desempenho de seu trabalho.
IMPOSTO DE RENDA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL E SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.
Conforme Tema 808 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do STF e Tema Repetitivo 878 (STJ), não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento, tratando-se de exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente da natureza da verba que está sendo paga.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. SUMULA CARF 198. Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.727108/2012-65
ACÓRDÃO
2002-009.460 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ ALBERTO SARMENTO DE ARAUJO MARTINS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS O imposto de renda da pessoa física incide
sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, compreendendo esse
rendimento todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
A incidência do imposto de renda vincula-se à natureza do rendimento,
independentemente da denominação ou classificação contábil adotada
pela fonte pagadora. Somente a lei tem o poder de isentar rendimentos
específicos.
São tributáveis rendimentos recebidos a título de ressarcimento por gastos
com veículo do empregado, aluguel de veículo, indenização de transporte
pagos a funcionário de empresa privada ou a qualquer outro título, sem
vinculação com a comprovação dos gastos efetivamente realizados pelo
empregado para o desempenho de seu trabalho.
IMPOSTO DE RENDA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DO STF.
REPERCUSSÃO GERAL E SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.
Conforme Tema 808 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do STF e
Tema Repetitivo 878 (STJ), não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento, tratando-se de exclusão
abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, independentemente da natureza da verba que está sendo paga.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA.
SUMULA CARF 198. Não incide imposto de renda sobre os juros de mora
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.460 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727108/2012-65
2
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar parcial provimento para decotar do lançamento a parcela
que se refira aos juros de mora legais vinculados aos rendimentos recebidos acumuladamente.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
DO LANÇAMENTO
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela
Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao
Exercício 2010, ano-calendário 2009 (fls. 52/55), lavrada em 23/04/2012, por
meio da qual foi reduzido o saldo de imposto a restituir declarado de R$
14.589,74 para R$ 2.934,51.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.460 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727108/2012-65
3
Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fl. 53), o lançamento de
ofício decorre da seguinte infração:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA, DECORRENTES DE
AÇÃO TRABALHISTA
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformado com a Notificação de Lançamento, o sujeito passivo protocolou
impugnação em 08/06/2012 (fls. 02/03), por meio da qual alega, em síntese, que
o valor bruto recebido pelo processo foi de R$ 561.880,50 e que os juros e as
parcelas indenizatórias (diferença de quilometragem e depósito em residência)
foram equivocadamente considerados tributáveis no lançamento.
Ao final, requer a improcedência do lançamento.
A 3a Turma da DRJ/CGE por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2010
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS O imposto de renda da pessoa física incide sobre o
rendimento bruto, sem qualquer dedução, compreendendo esse rendimento todo
o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e
pensões percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim
também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados.
A incidência do imposto de renda vincula-se à natureza do rendimento,
independentemente da denominação ou classificação contábil adotada pela fonte
pagadora. Somente a lei tem o poder de isentar rendimentos específicos.
São tributáveis rendimentos recebidos a título de ressarcimento por gastos com
veículo do empregado, aluguel de veículo, indenização de transporte pagos a
funcionário de empresa privada ou a qualquer outro título, sem vinculação com a
comprovação dos gastos efetivamente realizados pelo empregado para o
desempenho de seu trabalho.
Impugnação Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância em 31/03/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 28/04/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
reiterando todos os termos de sua impugnação.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.460 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727108/2012-65
4
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos em ação trabalhista.
Em sede de impugnação, o interessado sustenta que o valor bruto recebido em
decorrência do processo judicial foi de R$ 561.880,50 e alega que os juros e as parcelas
indenizatórias (diferença de quilometragem e depósito em residência) seriam isentos de imposto
de renda.
No que se refere aos juros de mora. Razão assiste ao recorrente.
A decisão de piso entendeu que há incidência do imposto de renda sobre os juros
moratórios.
No que diz respeito às alegações do contribuinte da não incidência do imposto de
renda sobre os juros moratórios sobre rendimentos recebidos acumuladamente, decorrente da
ação trabalhista, despiciendas maiores elucubrações a propósito da matéria, uma vez que a
Suprema Corte entendeu pelo caráter indenizatório dos juros, não havendo que se falar em
incidência do imposto de renda.
Em sessão virtual do STF realizada entre os dias 05/03/2021 a 12/03/2021, o
plenário da Corte, no julgamento do RE no 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, da
relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu que não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função. Eis a ementa desse julgado:
TEMA 808 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 855091):
EMENTA:
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda.
Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes.
Não incidência.
Como se vê, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, conforme
decisão definitiva de mérito proferida pelo STF, na sistemática do art. 543-B do Código de
Processo Civil, devendo tal entendimento ser reproduzido no âmbito deste Conselho.
Neste diapasão, tendo em vista a natureza indenizatória dos juros moratórios sobre
os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial trabalhista,
entendo que deve ser dado provimento ao pleito da contribuinte nesse ponto.
No tocante ao tema, o CARF possui entendimento sumulado, de observância
obrigatória dado seu caráter vinculativo. Eis o teor da Súmula CARF no 198:
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.460 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727108/2012-65
5
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Tendo em vista que quanto ao valor bruto e às parcelas indenizatórias o recorrente
trouxe em sua peça recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos
termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente
voto parte da decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto me reportado à referida
decisão no que tange à análise individualizada de cada depósito, sem citá-la novamente:
Inicialmente, cabe destacar que o imposto de renda da pessoa física incide sobre
o rendimento bruto, sem qualquer dedução, compreendendo esse rendimento
todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos
e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim
também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados, nos termos da Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e II,
e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o.
Assim, na apuração do valor tributável, o valor do imposto de renda retido na
fonte e o do INSS da parte do empregado devem ser necessariamente acrescidos
aos rendimentos líquidos recebidos pelo contribuinte, por falta de previsão legal
para sua exclusão da base de cálculo do imposto de renda.
Cumpre destacar, ainda, que a tributação independe da denominação dos
rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou
nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de
percepção das rendas ou proventos, bastando para a incidência do imposto o
benefício por qualquer forma e a qualquer título, conforme disposto no art. 3o, §
4o, da Lei n.o 7.713, de 1988:
Art. 3o - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos artigos 9o e 14 desta Lei. (...)
§ 4o - A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
Em matéria de isenção, o art. 176 do CTN consagra o princípio da legalidade e, em
obediência a este princípio, a Lei 7.713, de 1988, em seu art. 6o, tratou das
hipóteses de isenção de rendimentos e das verbas isentas do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, posteriormente regulamentadas pelo art. 39 inciso XX do
Regulamento do Imposto de Renda de 1999 – RIR/1999 (Decreto n.o 3.000, de 26
de março de 1999), a saber:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto: (...)
XX - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato
de trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.460 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727108/2012-65
6
convenções trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho, bem como o
montante recebido pelos empregados e diretores e seus dependentes ou
sucessores, referente aos depósitos, juros e correção monetária creditados em
contas vinculadas, nos termos da legislação do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS” (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso V, e Lei no 8.036, de 11 de
maio de 1990, art. 28)
As indenizações isentas são as previstas: 1) na Consolidação das Leis do Trabalho –
C.L.T. (- Decreto-lei n.o 5.452, de 1o de maio de 1943), mais especificamente nos
arts. 477 a 499 (indenização ao empregado despedido sem justa causa); 2) no art.
9o da Lei n.o 7.238, de 29 de outubro de 1984 (indenização equivalente a um
salário mensal, ao empregado dispensado, sem justa causa, no período de 30 dias
que antecede à data de sua correção salarial); 3) na legislação do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço, Lei n.o 5.107, de 13 de setembro de 1966, alterada
pela Lei n.o 8.036, de 11 de maio de 1990.
Além disso, são isentas as verbas recebidas pelos empregados em decorrência de
rescisão de contrato de trabalho, em face da conversão em pecúnia de licença
prêmio e férias não gozadas por necessidade do serviço, abrangendo, neste
último caso, os valores correspondentes às férias integrais e seus respectivos
abonos, por força dos Atos Declaratórios Interpretativos SRF no 5, de 27 de abril
de 2005 e no 14, de 1.12.2005, que regulamentam o art. 19 da Lei no 10.522, de
19 de julho de 2002, com a redação dada pelo art. 21 da Lei no 11.033, de 21 de
dezembro de 2004:
Art. 1o Os Delegados e Inspetores da Receita Federal deverão rever de ofício os
lançamentos referentes ao Imposto sobre a Renda incidente sobre os valores
pagos (em pecúnia) a título de licença-prêmio e férias não gozadas, por
necessidade do serviço, a trabalhadores em geral ou a servidor público, desde que
inexista qualquer outro fundamento relevante, para fins de alterar, total ou
parcialmente, o respectivo crédito tributário.
Art. 2o A autoridade julgadora, nas Delegacias da Receita Federal de Julgamento,
subtrairá a matéria de que trata o art. 1o na hipótese de crédito tributário já
constituído cujo processo esteja pendente de julgamento.
Quaisquer outros rendimentos, ainda que remunerados a título de indenizações,
devem compor o rendimento bruto para efeito de tributação, uma vez que, sendo
a isenção uma das modalidades de exclusão do crédito tributário, deve ser
sempre decorrente de lei e de interpretação literal e restritiva, nos termos dos
arts. 111 e 176 do CTN.
Ressalte-se que são tributáveis os pagamentos efetuados a título de
ressarcimento por gastos com veículo do empregado, aluguel de veículo,
indenização de transporte pagos a funcionário de empresa privada ou a qualquer
outro título, sem vinculação com a comprovação dos gastos efetivamente
realizados pelo empregado para o desempenho de seu trabalho.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.460 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727108/2012-65
7
Por derradeiro, confirma-se que o valor bruto dos rendimentos recebidos em
decorrência do acordo homologado judicialmente não corresponde a R$
561.880,50, como sustenta o impugnante. Referido valor corresponde ao
rendimento líquido auferido, conforme se depreende do demonstrativo de fl. 31 e
da petição submetida a homologação judicial (fl. 25).

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
parcial provimento para decotar do lançamento a parcela que se refira aos juros de mora legais
vinculados aos rendimentos recebidos acumuladamente.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 101
DF CARF MF
Original